Tribunal: TJSP
Processo: 1015168-87.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
res), no valor de até R$2.700,00 (art. 3o, III, da Lei 6.194/74).

Danos morais. Indenização mantida. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). Escoriações e hematomas que não foram graves. O decurso do tempo, a saber, quase dez anos desde a ocorrência do acidente, é remunerado com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês desde então (súmula 54, STJ).

Apelação provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1015168-87.2016.8.26.0576; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Acolhimento de algumas verbas a título de danos materiais, relacionadas com o acidente. Gastos com medicamentos que não comporta acolhimento porquanto, por se referirem a lesões sofridas em acidente de trânsito, a autora fazia jus à

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Acolhimento de algumas verbas a título de danos materiais, relacionadas com o acidente. Gastos com medicamentos que não comporta acolhimento porquanto, por se referirem a lesões sofridas em acidente de trânsito, a autora fazia jus à indenização do seguro obrigatório a título de DAMS (despesas médicas e suplementares), no valor de até R$2.700,00 (art. 3o, III, da Lei 6.194/74).

Danos morais. Indenização mantida. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). Escoriações e hematomas que não foram graves. O decurso do tempo, a saber, quase dez anos desde a ocorrência do acidente, é remunerado com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês desde então (súmula 54, STJ).

Apelação provida em parte.